Tribunal: TCU
Processo: 018.240/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo sr. Antônio Teixeira de Oliveira contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades ocorridas em convênio para a realização do III São João do Sertão no município de Senador Pompeu/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. Antônio Teixeira de Oliveira, ex-prefeito de Senador Pompeu/CE, em desfavor do Acórdão 8385/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Antônio Teixeira de Oliveira para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.